Tribunal: TJES
Processo: 5000265-07.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-07.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000265-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução apenas para, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Município sustenta:
a)
necessidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON, diante da adequada fundamentação da decisão, a razoabilidade, proporcionalidade do valor e impossibilidade de invadir mérito administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000265-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução apenas para, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir a multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Município sustenta: a) necessidade de manutenção da multa aplicada pelo PROCON, diante da adequada fundamentação da decisão, a razoabilidade, proporcionalidade do valor e impossibilidade de invadir mérito administrativo.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Classe: Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos, alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, assistindo parcial razão à parte autora em sua pretensão inaugural.

Na origem,
Banco Bradesco S.A.
apresentou embargos à execução fiscal pretendendo o reconhecimento de nulidade do débito fiscal decorrente de penalidade imposta no procedimento administrativo, no qual fixada multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão de infração consumerista, ensejando a Certidão de Dívida Ativa que, com a devida atualização, levou à execução fiscal aqui embargada.

Da análise dos autos, constato que a decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.

Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa que reconheceu a infração, vê-se que esta não destoou dos critérios usuais, estando amparada na legislação local específica.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DE NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo. (...) (TJES, Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2016, Diário: 16/09/2016).

Desta feita, inexiste razões para reconhecer a nulidade da decisão em questão.

Por outro lado, quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa
mostra-se realmente excessivo
.

Neste aspecto, vê-se que o magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O quantum estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada,
in casu
, não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

Em razão disso, não elide tal característica o fato de que o valor do prejuízo do consumidor não ser de grande monta, ou de ter sido adotada por parte da fornecedora conduta conciliatória. Trata-se, em realidade, de dano que ultrapassa a esfera individual do lesado, justificando a incidência da multa no patamar arbitrado.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019,

Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES,

Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018,

Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,

Julgamento: 11/02/2019,

Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL ,

Julgamento: 17/06/2019,

Diário: 03/07/2019)

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela existência da infração consumerista e pela necessidade de redução da multa imposta, não havendo razões para sua reforma.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que com o acolhimento parcial dos Embargos a Execução, reduzindo a multa, houve inequívoca sucumbência recíproca.

Neste particular, melhor atende aos requisitos do artigo 85 do CPC a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, que para a embargante corresponde à diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante aqui reduzido, enquanto para o Município o valor final da multa estabelecida.

As custas, como bem consignado na sentença, devem recair a ambas as partes,
pro rata
, entretanto, goza de isenção o Município, a teor da tese firmada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo lhe recair, entretanto, a obrigação de ressarcir metade das custas adiantadas pela parte contrária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. De ofício, readéquo os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, isentando o Município do pagamento das custas processuais, à exceção daquelas adiantadas pela parte contrária.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 11% (onze por cento) a verba devida pelo apelante aos causídicos do apelado, na forma do artigo 85 §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
A decisão administrativa que pretende a parte autora ver anulada está devidamente fundamentada e amparada no art. 22, incisos IV e XVI, do Decreto nº 2.181/97.
3.
Por outro lado, quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.
O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta modificação.
5.
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece singela adequação a sentença, ex officio, para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a obrigação de ressarcir as despesas adiantadas pela parte embargante.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.